Tribunal: TJDFT
Processo: 0700035-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0700035-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANTONIO FELIX DE AGUIAR IMPETRADO: AO (À) SENHOR(A) SECRETÁRIO(A) DE ESTADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE DESPACHO Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de liminar, impetrado por Antônio Felix de Aguiar, contra suposto ato omissivo da Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, que não agendou a consulta em oncologia para início do tratamento neoadjuvante. O impetrante narra que possui 44 (quarenta e quatro) anos de idade e que foi diagnosticado com câncer de estômago em 03/12/2024, tendo-lhe sido indicado “tratamento neoadjuvante o mais precoce possível, uma vez que no presente estado existe possibilidade de cura” (ID 67626399 - Pág. 1/2). Sustenta que, em consulta ao sistema de Acompanhamento do SUS disponibilizado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, o impetrante está na posição 194 da lista de espera para marcação do referido atendimento da especialidade de oncologia. Aduz que o impetrante “necessita de um tratamento urgente – urgentíssimo – para evitar o encerramento de sua vida, mas já aguarda há cerca de 04 (quatro) meses para tanto, sendo que, de acordo com a posição que está, possivelmente terá de aguardar ao menos mais 6 (seis) meses para o início de seu tratamento”. Afirma que a Lei n. 12.732/2012, em seu artigo 2o, dispõe ser direito do paciente com neoplasia maligna de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde – SUS, no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico, prazo já ultrapassado, de modo a configurar o direito líquido e certo do paciente em receber o tratamento necessário. Pede o deferimento da liminar, inaudita altera pars, para determinar à autoridade coatora que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize a consulta oncológica do impetrante, com o imediato início dos tratamentos recomendados pela equipe médica, conforme relatório médico anexo, em qualquer unidade da rede pública de saúde apta ao atendimento ou, na impossibilidade, em unidade da rede privada às expensas do Distrito Federal, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais). No mérito, pugna pela concessão da segurança, confirmando a liminar, para que seja garantida ao impetrante a assistência médica necessária. É o relatório. O Ato Regimental no 02, de 13 de junho de 2017, que “regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal”, dispõe sobre os casos que podem ser apreciados durante o Plantão Judiciário. Confira-se: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifos nossos) O pedido de liminar formulado pelo impetrante não comporta apreciação em sede de plantão, uma vez que não se trata de medida de extrema urgência e gravidade que não possa aguardar o expediente forense, e tampouco há risco de perecimento do direito a justificar o exame da medida em plantão judicial. No caso em tela, extrai-se dos documentos dos autos que em 20/11/2024 o impetrante realizou exame com conclusão de metaplasia intestinal (ID 67626399 - Pág. 3) e que em 03/12/2024, ao ser atendido no Hospital de Base, recebeu Pedido de Parecer (ID 67626399 - Pág. 1/2) no sentido de ser o impetrante atendido por equipe médica oncológica para que se defina o melhor tratamento neoadjuvante, o mais precoce possível, porque o paciente se encontra em estágio com “possibilidade de cura”. Ocorre que, como bem indicado pelo ilustre Promotor de Justiça (ID 67626405), não há nos autos indicação de risco de morte iminente do impetrante, notadamente porque, em uma análise própria do momento processual, não se observa sequer que houve o descumprimento dos prazos da Lei no 12.732/2012, a indicar urgência na análise do pedido de tratamento de neoplasia maligna. Desse modo, o pedido de consulta oncológica, para que ainda se defina qual seria o tratamento indicado ao impetrante, não se trata de medida que não possa aguardar o expediente forense, sem que isso implique prejuízo irreparável. Diante do exposto, não se tratando de medida de extrema urgência e gravidade que não possa aguardar o expediente forense, deixo de apreciar o pedido de liminar. Encaminhem-se os autos ao eminente relator, Des. Roberto Freitas Filho. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 2 de janeiro de 2025. Desembargador - ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura